Tribunal: TJSP
Processo: 2269266-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Tema 677 do STJ – Decisão anterior que já havia decidido pela inaplicabilidade do Tema 677 ao caso – Ausência de insurgência do exequente – Coisa julgada imutável.

Agravo provido.